Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-58.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. EQUIDADE. DESPACHO DE CELULAR. CULPA EXCLUISVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a parte recorrente/autora alega/pleiteia o ressarcimento pelos bens que se encontravam dentro de sua bagagem extraviada e indenização por dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões ofertadas sob o ID 32930629.
II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
III. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (artigo 734) o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou a sua bagagem, em virtude do risco da sua atividade. Cabe à empresa transportadora a guarda e conservação dos bens a ela entregues, os quais devem ser imediatamente restituídos aos passageiros no momento do desembarque. O dano à bagagem revela a prestação deficitária do serviço pelo fornecedor, gerando o dever de indenizar o consumidor pelos danos causados.
IV. Sobressai dos autos que o autor realizou uma viagem de Ouricuri/PE a Brasília/DF no dia 30/07/2021 e, ao desembarcar, percebeu que sua bagagem havia sido extraviada. Extrai-se que procedeu com o registro de reclamação junto à empresa e, após 30 dias, foi informado de que a mala havia sido definitivamente extraviada, tendo a empresa oferecido o valor de R$ 1.250,00, a título de reembolso.
V. Analisando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que não restou incontroverso o fato de que o autor aceitou a proposta oferecida pela empresa ré. Da narrativa inaugural depreende-se a informação de que foi oferecido um acordo, mas que não houve aceite. Além disso, não foi juntado por nenhuma das partes qualquer documento que corrobore a alegação de aceitação do acordo, portanto, não é possível afirmar que já houve prévia indenização do autor pelos prejuízos sofridos.
VI. O autor registrou reclamação do extravio da bagagem, discriminando os bens que estavam dentro dela. É importante frisar que embora o registro seja uma declaração unilateral do passageiro, é dever do transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização, a teor do parágrafo único do art. 734, do C.C.
VII. Em geral a reparação por dano material não é arbitrada, pois deve corresponder à extensão do dano (CC, art. 944). Contudo, constatado o prejuízo da parte autora, mas sem a possibilidade de ser aferida em tais situações, com exatidão, o valor do dano, é necessário que a apuração da extensão do prejuízo material ocorra de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o da Lei no 9.099/95. No caso concreto, os itens de uso pessoal e a mala elencados na reclamação não destoa do razoável, contudo, verifica-se que o valor atribuído a cada bem foi feito de maneira genérica e acima do razoável. Desse modo, entendo como adequado o valor de R$ 1.250,00, a ser arbitrado a título de dano material.
VIII. Quanto ao aparelho celular que a parte recorrente sustenta estar no interior da bagagem extraviada, razão não lhe assiste. Verifica-se que o suposto prejuízo foi suportado por sua culpa exclusiva, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC. Em que pese, em regra, o transporte da bagagem ser responsabilidade da empresa transportadora, os objetos eletrônicos e os bens de valor devem estar junto com a bagagem de mão, ou, ao serem despachados, ser declarados, informando à empresa sobre o conteúdo de valor que está sendo despachado. Desse modo, tendo em vista a irregularidade no despacho do aparelho celular, não se há de falar em ressarcimento do valor do bem eletrônico.
IX. As frustrações decorrentes do extravio definitivo da bagagem, ensejando a perda dos seus pertences, extrapolam o mero dissabor cotidiano e impõem a reparação pelo dano moral suportado. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, fixo o valor do dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais).
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.250,00, a título de dano material e o valor de R$ 1.000,00, a título de danos morais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.